Tribunal: STF
Processo: RE 284639
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-10-23
Data de publicação: 2001-10-23

Ementa:
EMENTA: Adicional de insalubridade. Vantagem
dependente de atividade devidamente comprovada por meio de laudo
pericial, não sendo por esse motivo objeto da extensão aos
inativos, outorgada pelo art. 40, § 4º, da Constituição. Precedente
do Supremo Tribunal: RE 209.218.